Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735730-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KELSON DA SILVA SOUSA RECORRIDAS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FINANCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIDA. PESSOA JURIDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, às normas do Código de Defesa do Consumidor (art.2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90). 2. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. . No caso em análise, verifica-se a existência de documentação idônea, que demonstra que a pessoa jurídica se encontra inativa ao longo dos últimos anos. 3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. Resta não configurada sua ocorrência quando presente mero inadimplemento contratual. 4. Em que pese a parte recorrente defender a inversão e majoração dos honorários fixados na origem, nota-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além dos honorários fixados na origem em desfavor da ré/reconvinte, estarem em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC, é necessário considerar que, dos pedidos deduzidos na inicial, apenas o pleito indenizatório restou a ser analisado por esta instância recursal, de maneira que, diante de sua improcedência, resta inviável a inversão pretendida. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, arguindo a nulidade do acórdão impugnado por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a responsabilidade solidária das recorridas pelo vício do produto, por estarem na cadeia de fornecedores. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ e deste Tribunal de Justiça; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando que não houve sucumbência recíproca, devendo ser a primeira recorrida condenada ao pagamento de honorários advocatícios com observância ao princípio da causalidade. Em contrarrazões, a recorrida, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/DF 33.615-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Ademais, também inviável o prosseguimento do apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à aventada afronta ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “além dos honorários fixados na origem em desfavor da ré/apelada FINANCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELI, quais sejam, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da causa, estarem em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC, vez que está condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte, é necessário considerar que, dos pedidos deduzidos na inicial, apenas o pleito indenizatório restou a ser analisado por esta instância recursal, de maneira que, diante de sua improcedência, resta inviável a inversão pretendida” (ID 20955341). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações relativas à recorrida, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SALES BELCHIOR, OAB/DF 33.615-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025